Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704485-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Railda Duarte M de Oliveira Advogados &amp; Associados Marconi Medeiros Marques De Oliveira Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Railda Duarte, Marconi Medeiros Marques de Oliveira e pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704842-92.2019.8.07.0018, assim redigida: “Compulsando os autos, vê-se que MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS se insurgem contra as requisições de pagamento expedidas por este Juízo, nos seguintes termos: Observa-se que houve a expedição do precatório de ID 92345757 em nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, no valor de R$ 18.507,30 (dezoito mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos), referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença e da fase de conhecimento. Ocorre que, os referidos honorários devem ser pagos separadamente, pois os honorários do cumprimento de sentença/execução, os quais foram fixados no ID 36331724, pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Portanto, deverá ser expedido um requisitório a seu favor, para fins de pagamento. Por outro lado, quanto aos honorários da fase de conhecimento deferidos no ID 42250662, deverá ser expedido um requisitório em nome da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na forma do que autoriza o art. 85, §15, do CPC. [...] FACE AO EXPOSTO, requer(em) o(a)(s) suplicante(s) à Vossa Excelência a adoção da seguinte providência: a) o cancelamento do precatório de ID 92345757 e a devida expedição de ofício à COORPRE; b) a expedição de 1 (uma) RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, para pagamento dos honorários da fase de conhecimento; c) a expedição de 1 (uma) RPV em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 578.169.801-91, referente aos honorários do cumprimento de sentença; e d) a apreciação da petição de ID 59562548. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Como se sabe, de acordo com a Súmula Vinculante no 47, os honorários de advogado incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Por seu turno, o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), autoriza que os honorários contratuais podem ser deduzidos do valor a ser percebido pelo cliente caso se colacione aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou requisição de pagamento, o respectivo contrato de prestação de serviços. No entanto, em situação diversa o postulante pretende o claro fracionamento das requisições de pagamento, por meio da expedição de Requisições de Pequeno Valor direcionadas para diferentes titulares, a saber: Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Nesse compasso, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA afirma que os honorários relativos à fase de conhecimento lhe pertencem e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS os da fase de conhecimento. Com efeito, em que pese se sustente que as verbas são autônomas e, portanto, pertencentes a titulares diferentes, não se pode deixar de observar que as peculiaridades fáticas remetem a conclusão totalmente distinta. Sem sombra de dúvidas Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA é integrante e associado a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (ID no 34000989). Logo, concluir pelo fracionamento de um único crédito implica no malferimento do regime de precatórios e violação da regra mestra de tal sistema, mediante a expedição de várias ordens de pagamento distintas. À toda evidência, em contrariedade ao preceito normado no art. 100, § 8o da Constituição Federal. Em situação simular, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu da seguinte forma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. No cumprimento de sentença referente aos honorários, o advogado da fase do conhecimento apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, advogado integrante do mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento. 2. Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. 3. Restando configurada hipótese vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, deve ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1372823, AGI 0718575-14.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021) Assim sendo, INDEFIRO o requerimento de fracionamento do precatório. Quanto a petição de ID no 59562548 nada há a prover. É que, em respeito à coisa julgada, devem prevalecer os índices fixados pela sentença e acórdãos que instruem a presente ação executiva.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 32645332), em síntese, que os valores referentes aos honorários de advogado decorrentes da atuação no processo de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença devem ser separados por meio da expedição de requisições de pequeno valor distintas. Assim, afirmam que as aludidas requisições devem ser expedidas, respectivamente, em nome de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, pessoa natural, e da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Também aduzem que o montante do crédito em questão foi atualizado monetariamente por meio da aplicação da TR. Argumentam que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. Acrescenta que a questão suscitada é de ordem pública e pode ser objeto de reexame a qualquer tempo, ainda que após certificada a coisa julgada. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a expedição de requisição de pequeno valor, referente aos honorários de advogado do cumprimento de sentença, em favor de Marconi Medeiros Marques De Oliveira, portador do CPF no 578.169.801-91; b) a expedição da requisição de pequeno valor, alusiva aos honorários do processo de conhecimento, em favor da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados, com inscrição no CNPJ no 04.549.858/0001-60; e c) a remessa dos autos do processo de origem para a zelosa contadoria judicial para que seja aplicado IPCA-E no caso em exame. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 32645333 e Id. 32645334). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese os recorrentes pretendem devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão já decidida previamente pelo Juízo singular. É necessário observar que a questão relativa ao indexador aplicável à atualização monetária do débito foi objeto de decisão pretérita, proferida aos 30 de novembro de 2021 (Id. 109990495 dos autos do processo de origem). No entanto, não houve a devida e tempestiva impugnação à aludida decisão por meio do recurso admissível, razão pela qual foi acobertada pelos efeitos da preclusão. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de fracionamento do valor referente aos honorários de advogado com a finalidade de expedição duas requisições de pequeno valor distintas. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Os recorrentes formularam requerimento de antecipação da tutela recursal. No entanto, a concessão de efeito suspensivo ajusta-se melhor à situação em concreto, pois a prudência indica a necessidade de suspensão do curso do processo até que seja decidido de modo definitivo qual o parâmetro que deve ser adotado para a quantificação da obrigação em questão. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fracionamento do valor referente aos honorários de advogado com a finalidade de expedição de duas requisições de pequeno valor distintas. A expedição de precatório ou de requisitório próprio com o destaque do valor referente apenas aos honorários de advogado é admitida e pode ser promovida de modo apartado da expedição relativa ao crédito principal. Nesse sentido é o enunciado no 47 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. A autonomia do crédito pertencente ao advogado é reforçada pelo art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). No entanto, a aludida autonomia não pode ser utilizada como pretexto para burlar a fila de pagamento dos precatórios ou das requisições de pequeno valor. Assim, não é possível admitir o fracionamento do montante global referente aos honorários de advogado em partes distintas, alusivas especificamente ao valor devido pela atuação no processo de conhecimento e ao montante devido pela atuação na fase de cumprimento da sentença, na hipótese em que o mesmo escritório de advocacia atuou de modo contínuo em ambos os momentos. Basta observar que o acolhimento dos argumentos articulados pela recorrente possibilitaria, ao menos em tese, a expedição de várias requisições de pequeno valor em nome de advogados distintos que compõem a mesma banca de advogados, a despeito da atuação unívoca de uma sociedade de advogados no curso de determinado processo. A propósito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. No cumprimento de sentença referente aos honorários, o advogado da fase do conhecimento apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, advogado integrante do mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento. 2. Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. 3. Restando configurada hipótese vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, deve ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1372823, 07185751420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021) Diante desse contexto não estámpresente o requisito de probabilidade do provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator